Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. REFORMA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou às penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-se a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 510 dias-multa. A defesa sustenta nulidade da busca pessoal e domiciliar por suposta ausência de fundada suspeita e coação na obtenção do consentimento para entrada na residência. No mérito, pleiteia absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, desclassificação do crime de tráfico para posse para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca domiciliar violaram direitos constitucionais, tornando as provas ilícitas; e, (ii) analisar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio pode ser mitigada em caso de flagrante delito, conforme o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

4. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, configura-se como delito permanente, permitindo a entrada policial no domicílio do investigado sem mandado judicial, desde que presente fundadas razões para a diligência.

5. Com as fundadas razões para a abordagem policial ficaram demonstradas pelo comportamento suspeito do réu, pelo histórico de investigações e por “denúncias” sobre sua atuação no tráfico de drogas, além da confirmação, pelo próprio réu, da existência de entorpecentes em sua residência, não há ilegalidade a ser reconhecida.

6. Se a alegação de coação para obtenção do consentimento da mãe do réu não foi comprovada, sendo ela insuficiente para caracterizar nulidade da busca domiciliar.

7. O conjunto probatório, incluindo depoimentos firmes e coerentes dos policiais, apreensão de drogas, balança de precisão e arma de fogo de uso restrito, confirma a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

8. A mera condição de usuário de drogas não afasta a tipificação do crime de tráfico, sendo desnecessária a prova da mercancia para configuração do delito.

9. Inexistindo contradições ou inconsistências nas provas, mantém-se a condenação nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido para, de ofício, alterar a pena de multa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 69; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; CPP, arts. 564 e 573.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 822.922/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.113.496/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1712024, 07116945720228070009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07.06.2023.